Tribunal: TJES
Processo: 5001721-15.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-15.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: PAULO GUIMARAES FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABATIMENTO/DEVOLUÇÃO DE BEM MÓVEL POR VÍCIO REDIBITÓRIO – VEÍCULO SINISTRADO – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – VÍCIO OCULTO – BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL – ANULAÇÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TAXA DE FRUIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A transação envolvendo a compra de veículo sinistrado, cujo histórico de recuperação não foi informado pelo vendedor, caracteriza vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, autorizando a anulação do contrato e a devolução do valor pago pelo bem.

2.
A omissão de informações essenciais viola o dever de boa-fé objetiva e induz o comprador a erro, configurando má-fé do vendedor, especialmente quando a condição do bem afeta sensivelmente o seu valor de mercado.

3.
Apelação não conhecida na parte em que inova ao pleitear taxa de fruição do bem, não suscitada oportunamente na fase de conhecimento, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

4.
Recurso de apelação parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DELLMAR TRANSPORTES LTDA.
em face da sentença que, nos autos da
“ação de abatimento/devolução de bem imóvel por vício redibitório”
ajuizada por
PAULO GUIMARÃES FERREIRA
, julgou procedente o pedido inicial para
“i) declarar anulado o negócio jurídico e, por reflexo, declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda do automóvel celebrado entre Autor e Ré, retornando ao estatu quo ante com devolução do automóvel a demandada e a recomposição do valor venal ao Autor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) com correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso [24.02.2021] até a citação, onde caberá a partir de então, aplicação do índice SELIC [correção e juros, este último com base no art. 405 do CCB]”.

Em suas razões recursais (id. 9123699), a empresa apelante alega, em síntese, que o autor tinha plena ciência da condição do veículo adquirido e que inexiste vício redibitório a justificar a rescisão do negócio. Subsidiariamente, requer a fixação de taxa de fruição do bem.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 9123703).

Intimada para se manifestar acerca da aparente inovação recurso no que concerne ao pedido de fixação de taxa de fruição do bem, a apelante manifestou-se conforme petição id. 9772571.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001721-15.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELLMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: PAULO GUIMARAES FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
–
PRELIMINAR
EX OFFICIO

(Inovação recursal)

Compulsando a apelação interposta pela empresa requerida, verifico que há argumento sequer debatido perante o d. Juízo primevo, qual seja, “necessidade de fixação de taxa de fruição do bem”, o que demonstra uma inovação argumentativa em sede recursal.

Digo isso porque após detida análise os autos, especificamente a contestação apresentada pela ora apelante (id. 9123480), vejo que, de fato, tal matéria não foi aventada em primeiro grau, o que demonstra patente a inovação recursal, vez que, como visto, o requerimento recursal não foi levado à apreciação ao d. Juízo
a quo
.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, a apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, sendo manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento da referida argumentação.

Diante do exposto,
reconheço
ex officio
a i
novação recursal
e

NÃO CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso
interposto,
especificamente em relação
ao pedido de fixação de taxa de fruição do bem.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DELLMAR TRANSPORTES LTDA.
em face da sentença que, nos autos da
“ação de abatimento/devolução de bem imóvel por vício redibitório”
ajuizada por
PAULO GUIMARÃES FERREIRA
, julgou procedente o pedido inicial para
“i) declarar anulado o negócio jurídico e, por reflexo, declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda do automóvel celebrado entre Autor e Ré, retornando ao statu quo ante com devolução do automóvel a demandada e a recomposição do valor venal ao Autor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) com correção monetária pelo índice INPC desde o desembolso [24.02.2021] até a citação, onde caberá a partir de então, aplicação do índice SELIC [correção e juros, este último com base no art. 405 do CCB]”.

Em suas razões recursais (id. 9123699), a empresa apelante alega, em síntese, que o autor tinha plena ciência da condição do veículo adquirido e que inexiste vício redibitório a justificar a rescisão do negócio. Subsidiariamente, requer a fixação de taxa de fruição do bem.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 9123703).

Pois bem. Na exordial o autor alega que adquiriu, mediante contrato verbal, o caminhão Volvo FH 460, placa PPE 6062, chassi 9BVAG20C7EE827897, ano/modelo 2014, pelo valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). O veículo vendido pela empresa requerida, que anunciou o bem em um site de compra e venda.

Aduz que deslocou-se até o Estado do Espírito Santo para concluir a transação e que, ao firmar o contrato, não foi informado pela ré de que o veículo tinha sofrido acidente de grande monta, sendo recuperado.

Apenas após a aquisição, ao tentar registrar o veículo em seu nome, o autor descobriu que se tratava de um bem sinistrado, fato que, segundo alega, foi ocultado pela vendedora.

Por outro lado, a empresa Dellmar Transportes Ltda. alegou que o autor estava ciente das condições do veículo, não havendo que se falar em vício redibitório, e que o veículo estava apto para o uso a que se destinava. Argumentou, ainda, que o autor teria utilizado o caminhão por tempo considerável, o que afastaria qualquer reclamação posterior.

Como visto, a controvérsia gira em torno da existência de vício oculto no veículo, que, se configurado, ensejaria a anulação do negócio e a devolução do valor pago, nos termos dos arts. 441 e seguintes do Código Civil, que tratam dos vícios redibitórios.

Analisando os autos, verifico que o autor apresentou provas documentais consistentes, como o Certificado de Registro de Veículo e fotografias, que indicam que, à época da celebração do contrato, não havia nenhum registro de sinistro no veículo.

Tal fato somente foi constatado posteriormente, quando o autor tentou transferir o bem para o seu nome, e o novo documento emitido trouxe a informação de “veículo recuperado”. Isso confirma que o sinistro não foi devidamente informado pela ré no momento da venda, o que caracteriza omissão dolosa, violando o dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

Ademais, restou comprovado que a condição de “veículo sinistrado” afeta significativamente o valor de mercado do bem, que é inferior ao preço pago de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). A alegação da ré de que o autor tinha conhecimento do sinistro não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram que a informação foi omitida e que o autor adquiriu o caminhão acreditando que estava em condições regulares.

O vício redibitório, conforme previsto no art. 441 do Código Civil, é configurado quando o bem possui defeito oculto que o torna impróprio ao uso ou que diminui sensivelmente o seu valor. No caso, o fato de o veículo ser sinistrado afeta diretamente sua valoração e a percepção do comprador sobre o negócio, sendo inegável que o autor foi induzido a erro.

Os precedentes jurisprudenciais trazidos pela sentença corroboram o entendimento de que a omissão de informações essenciais, como o histórico de sinistro de um veículo, constitui violação à boa-fé contratual e autoriza a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior. Cito, entre outros:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. Constatação do consumidor, após a alienação, de tratar-se de veículo recuperado de roubo/furto. Elementos dos autos que demonstram o descumprimento do vendedor ao dever de informação, previsto no art. 6º, III do CDC. Omissão relevante, que autoriza a rescisão do contrato por parte do comprador, ainda que ausente a comprovação de vício do produto. Ademais, a impossibilidade da realização da perícia técnica no veículo não pode ser imputada ao autor. Manutenção da sentença que declarou resolvido o contrato de compra e venda, com o consequente retorno ao statu quo ante. Necessidade, contudo, de parcial reforma para fazer constar o correto montante a ser devolvido, uma vez que somente em segundo grau foram conhecidos os exatos valores da transação. Dano extrapatrimonial que, contudo, não restou demonstrado. Recursos do autor e da corré Aymoré não providos. Recurso da corré Favorite parcialmente provido. (TJSP; AC 1091677-61.2018.8.26.0100; Ac. 16170636; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 22/10/2022; DJESP 27/10/2022; Pág. 2173)

Destaco, ainda, que a utilização do veículo pelo autor por determinado período não afasta o direito de reclamar pela presença de vício redibitório, uma vez que este somente foi descoberto após a posse do bem. A omissão sobre o sinistro inviabiliza a plena fruição do bem conforme o esperado e configura grave quebra da confiança entre as partes, sendo inafastável a responsabilidade da ré.

Diante do exposto, restando configurado o vício oculto no veículo e a má-fé da ré ao omitir informações essenciais sobre o bem, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a anulação do contrato e determinou a devolução do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

Diante do exposto,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
LHE

NEGO PROVIMENTO
, nos termos retro.

Na oportunidade, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na origem para 12% (doze por cento), em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É
como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.